Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, na ação movida contra Unique Assessoria Creditícia Ltda e Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos das parcelas de empréstimos contratados em seu nome por suposto correspondente bancário ou para compelir a instituição financeira a fornecer a qualificação do intermediador das contratações.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Extrai-se dos autos de origem que a autora se comprometeu a ceder sua margem consignável para celebração de empréstimos com o Banco do Brasil S.A., em favor da Unique Assessoria Creditícia Ltda., a quem incumbiria o pagamento das respectivas prestações. Nesse contexto, identifica-se a contratação de dois empréstimos com a instituição financeira agravada em nome da agravante, nos valores de R$206.800,00 (duzentos e seis mil e oitocentos reais) e de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais). Consta que, após o recebimento das quantias, a autora transferiu para a pessoa jurídica cessionária os valores de R$180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais) e de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais), ficando para si, em contrapartida, com o remanescente de R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). Nota-se, ainda, que as cobranças dos mútuos se iniciaram em junho/2022, mas a Unique cessou o repasse dos pagamentos das parcelas mensais, que são descontadas na folha de pagamento e na conta bancária da recorrente.
4. O fato de a autora ter autorizado diretamente a contratação dos mútuos via aplicativo bancário, realizado voluntariamente as transferências para terceiro e usufruído do valor remanescente das operações indica, nesta etapa prefacial, sua anuência em relação aos empréstimos, especialmente quando teve acesso à proposta escrita, na qual constava que a cessão da margem consignável perpassava a celebração dos mútuos com o banco em seu nome, tendo encaminhado seus documentos pessoais para tanto.
5. Se não sobressai, de plano, eventual conluio entre a pessoa jurídica beneficiada e a instituição financeira ou falha na segurança do banco, a atrair de imediato sua responsabilidade, nos termos do enunciado sumular n. 479 do c. STJ, tratando-se de questão que demanda dilação probatória, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, é de se reconhecer o não preenchimento do requisito da verossimilhança do alegado pela parte autora/agravante.
6. Da mesma forma, não merece reforma a r. decisão que indeferiu o pedido subsidiário, para compelir a instituição financeira a fornecer a qualificação do intermediador dos contratos, por se revelar inócua a medida pretendida, haja vista a manifestação do banco no sentido de que os contratos foram firmados mediante acesso da titular ao aplicativo bancário, com uso de senha pessoal.
7. Desse modo, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão de origem que, com base nos elementos trazidos aos autos, indeferiu os pedidos de tutela de urgência.
8. Recurso conhecido e desprovido.